Tribunal: STF
Processo: ARE 1524640
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 86).  



    O recorrente sustenta que:



    As razões recursais demonstraram que as decisões recorridas contrariaram o Texto Constitucional e que essa análise prescinde de reexame de provas, tratando-se de controvérsia de direito e não de fatos (doc. 88, p. 24).



    Afirma, ainda, que:



    Além do mais, a ofensa indicada no recurso extraordinário incide diretamente sobre a Lei Maior, violando frontalmente seus dispositivos, não sendo, portanto, mera infringência reflexa (doc. 88, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis n. 11.011/2005 e 14.112/220), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.473.151 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 — grifei). 



    Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental o recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Recuperação judicial. Competência. Crédito constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. 4. Discussão de natureza infraconstitucional (Lei 11.101/2005). Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.379.181 AgR-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2022— grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator